Tribunal: TJBA
Processo: 8000906-31.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000906-31.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REINALVA DE JESUS ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. LEIS MUNICIPAIS DISTINTAS. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Merendeira na Secretaria de Educação do Município de Serrinha/BA, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer. A parte autora pleiteia o pagamento do adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio, previsto no art. 28, I, da Lei Municipal nº 749/2007, de forma cumulativa com o anuênio já implementado com base no art. 86 da Lei Municipal nº 690/2006, sustentando que ambas as vantagens incidem exclusivamente sobre o vencimento básico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio e quinquênio, previstos em legislações municipais distintas, à luz da vedação constitucional à acumulação de vantagens com idêntico fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda a acumulação de acréscimos pecuniários concedidos a servidores públicos com base no mesmo fato gerador, com o objetivo de evitar o chamado “efeito cascata”.

4.

O anuênio (1% por ano) e o quinquênio (5% a cada cinco anos), apesar de instituídos por leis municipais diversas, possuem natureza jurídica idêntica, tendo como único fundamento o tempo de efetivo exercício no serviço público, o que atrai a incidência da vedação constitucional.

5.

A cumulação das duas vantagens configuraria bis in idem remuneratório, uma vez que ambas recompensam o mesmo período de serviço, ainda que calculadas sobre o vencimento básico e previstas formalmente em diplomas normativos distintos.

6.

A legislação municipal deve ser interpretada de forma sistemática e conforme a Constituição, não se podendo admitir a sobreposição de adicionais temporais que recompensam o mesmo tempo de serviço.

7.

O Município de Serrinha optou pela implementação do adicional por anuênio, já percebido pela servidora, o que inviabiliza o reconhecimento do direito à cumulação com o quinquênio.

8.

A sentença de improcedência encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Estaduais, que reafirmam a incompatibilidade entre adicionais com o mesmo fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não é possível a cumulação de adicionais por tempo de serviço (anuênio e quinquênio) quando ambos possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de efetivo exercício, em respeito à vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 1.021, § 4º; e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação Cível nº 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 01.09.2025;
TJ-BA, Apelação Cível nº 0008179-86.2013.8.05.0248, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 12.11.2024;

TJ-BA, Apelação Cível nº 0005717-59.2013.8.05.0248, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 01.03.2023;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000906-31.2024.8.05.0248
, em que figuram como apelante REINALVA DE JESUS ANUNCIACAO e como apelada MUNICIPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator